Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVOGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação do benefício exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.
2. No caso concreto, foi demonstrada alteração na condição de hipossuficiência da parte executada, o que enseja a revogação da gratuidade de justiça (art. 98, § 3°, do CPC).
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.